Tribunal: TJSP
Processo: 0023206-77.2013.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantido o decreto de parcial procedência da ação revisional ajuizada pela embargada, porém, em menor extensão – inexistência de omissão na decisão colegiada no que se refere à cobrança da tarifa de avaliação do bem – erro material quanto à cobrança da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantido o decreto de parcial procedência da ação revisional ajuizada pela embargada, porém, em menor extensão – inexistência de omissão na decisão colegiada no que se refere à cobrança da tarifa de avaliação do bem – erro material quanto à cobrança da tarifa de registro do contrato que poderia se dar prova produzida da prestação do serviço (registro do contrato) por parte do embargante, quando do manejo dos embargos – conduta temerária, dado que a prova só foi apresentada nesta oportunidade – hipótese que se enquadra na figura do inciso V do art. 80 do CPC – litigância de má-fé do embargante reconhecida, com imposição de multa, de ofício, no valor de 5% do valor da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.

Resultado: embargos parcialmente acolhidos, com efeito modificativo e com imposição de multa, de ofício, ao embargante pela reconhecida litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0023206-77.2013.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado HILDA MARIA DA
CONCEICAO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e acolheram parcialmente, com efeito modificativo e com imposição de multa - de
ofício - ao embargante, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023206-77.2013.8.26.0005/50000 - Voto 25157
2
VOTO No: 25157
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0023206-77.2013.8.26.0005/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. MÁRIO DACCACHE
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
EMBARGADA: HILDA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, mantido o decreto de parcial
procedência da ação revisional ajuizada pela embargada, porém,
em menor extensão inexistência de omissão na decisão colegiada
no que se refere à cobrança da tarifa de avaliação do bem erro
material quanto à cobrança da tarifa de registro do contrato que
poderia se dar prova produzida da prestação do serviço (registro
do contrato) por parte do embargante, quando do manejo dos
embargos
conduta temerária, dado que a prova só foi
apresentada nesta oportunidade hipótese que se enquadra na
figura do inciso V do art. 80 do CPC litigância de má-fé do
embargante reconhecida, com imposição de multa, de ofício, no
valor de 5% do valor da causa, nos moldes do art. 81 do CPC.
Resultado: embargos parcialmente acolhidos, com efeito
modificativo e com imposição de multa, de ofício, ao
embargante pela reconhecida litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 85/91) pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante, mantido o decreto de parcial
procedência da ação revisional ajuizada pela embargada, porém, em menor extensão.
O embargante alegou que o acórdão apresenta omissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023206-77.2013.8.26.0005/50000 - Voto 25157
3
Sustentou que a cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, conforme a tese
fixada no REsp no 1.578.553/SP. O valor cobrado é utilizado para o ressarcimento
pelo registro do contrato de financiamento em Cartório ou no Detran, em
atendimento à determinação legal. De resto, alegou que a tarifa de avaliação do bem
podia ser cobrada, porque seu valor não era abusivo e o serviço foi prestado. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
Devidamente intimada nos termos do artigo 1.023, § 2o do
CPC, a embargada pugnou pela manutenção do julgado (fls. 07/08).
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração merecem ser conhecidos e
acolhidos parcialmente, com efeito modificativo.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No tocante à cobrança da tarifa de avaliação do bem, tem-se
que o acórdão atacado enfrentou de forma escorreita a matéria trazida à apreciação
em segundo grau. Confira-se: “A Segunda Seção do STJ firmou novas teses que
devem nortear a cobrança de tarifas nos contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008. (...). Assentou-se que (...) a cobrança das tarifas de avaliação do bem
dado em garantia e de registro do contrato é legítima, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado. Nesse sentido: (...). 'RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR (...) REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. (...). Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)'
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j.
em 28/11/2018). Feitos tais esclarecimentos, tem-se que o contrato de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023206-77.2013.8.26.0005/50000 - Voto 25157
4
foi firmado em 30 de abril de 2010 (cf. fls. 17). (...). A tarifa de avaliação de bens
(R$ 198,00) não podia mesmo ser cobrada (...), porque não se demonstrou a
existência de laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de
veículo usado. Não se pode olvidar que o contrato de financiamento é destinado à
aquisição do próprio bem objeto da garantia, pelo que a instituição financeira já
dispõe da avaliação realizada pelo vendedor ao estipular o preço expresso no
contrato e na nota fiscal. Assim, porque não demonstrada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, a cobrança da respectiva tarifa é expressamente afastada”.
No que diz respeito à cobrança da tarifa de registro de
contrato, constou do acórdão embargado que o encargo não podia ser cobrado,
“porque a instituição financeira não demonstrou ter providenciado o registro do
instrumento contratual junto ao Detran ou à serventia extrajudicial”.
A despeito de não ter apresentado em 1o grau a documentação
para embasar a possibilidade de cobrança do encargo, nem no apelo que manejou,
com os presentes embargos de declaração o embargante acabou por comprovar que o
ato foi praticado junto ao Detran.
Com efeito, o embargante estampou no arrazoado dos seus
embargos de declaração o 'print' de tela do Detran dando conta de que o contrato (no
355607102) foi efetivamente registrado. Desta forma, é possível se considerar que
houve erro material no acórdão provocado pelo próprio embargante , passível de
correção pela via dos embargos.
Corolário, em relação à tarifa de registro do contrato, o
acórdão embargado fica assim redigido:
“À vista do julgado colacionado, a tarifa de registro do
contrato (R$ 50,00) podia ser cobrada. Havia previsão contratual a respeito: a
responsabilidade em efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço
credenciado pelo órgão de trânsito era do cliente e, a seu critério, a incumbência
poderia ser repassada à instituição financeira (cláusulas 15.1.1 e 35 do contrato, fls.
13/16). O valor cobrado não era excessivo menos de 0,5% do valor financiado.
Dessa forma, a sentença deve ser reformada, no tópico”.
No acórdão embargado houve afastamento da tarifa de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023206-77.2013.8.26.0005/50000 - Voto 25157
5
do contrato e da tarifa de avaliação do bem, autorizada a cobrança da tarifa de
inserção de gravame. Nos presentes embargos, é reconhecida a validade da cobrança
da tarifa de registro do contrato. Alterado o desfecho da apelação, o acórdão fica
assim redigido:
“Em suma, a cobrança da tarifa de inserção de gravame e da
tarifa de registro do contrato são permitidas na hipótese. Fica mantido tão-só o
afastamento da cobrança do valor concernente à tarifa de avaliação do bem (R$
198,00), de forma simples. Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso”.
Não há alteração a ser feita na distribuição dos ônus da
sucumbência, uma vez que no acórdão embargado reconheceu-se que a embargada
decaiu de maior parte do pedido.
Por fim, não pode passar sem censurar a conduta processual do
embargante de produzir a prova efetiva do registro do contrato somente após ter
contra si duas decisões judiciais.
A conduta do embargante mostrou-se temerária, enquadrando-
se na figura do inciso V do art. 80 do CPC.
Por conta disso, reconhecida a litigância de má-fé do
embargante, de rigor a imposição de multa no valor de 5% do valor corrigido da
causa (R$ 1.776,22), nos moldes do art. 81 do CPC.
Nestes moldes, os embargos de declaração são conhecidos e
parcialmente acolhidos, com efeito modificativo e com imposição de multa de
ofício ao embargante, pela reconhecida litigância de má-fé.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator